Tribunal: TJPA
Processo: 0220279-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0220279-70.2016.8.14.0301
APELANTE: HONORATO BABINSKI FILHO, HONORIO BABINSKI NETO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

APELADO: NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS, HONORATO BABINSKI FILHO, HONORIO BABINSKI NETO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES RECURSAIS À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas pelos embargantes e pelo embargado, improvendo o recurso dos primeiros e dando parcial provimento do recurso do segundo tão somente para majorar os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de condenar aqueles ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §2° do art. 77 do Código de Processo Civil.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

O presente feito se desenvolve a partir de Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança proposta pelo embargado em desfavor do embargante, sendo a questão recursal ora em voga decorrente da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

5.

A alegação principal do embargante circunscreve-se à não demonstração de fato constitutivo capaz de justiçar a cominação da referida penalidade e à impossibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo em relação aos embargantes.

6.

O entendimento versado no Acórdão atacado firma-se a partir da demonstração documental da transferência de domínio do bem bloqueado no Agravo de Instrumento n.° 008603
-
42.2016.814.0000, conforme se infere especialmente do Cadastro Ambiental Rural, datado de 09/09/2019 (ID 2473044) e Guia de Transporte Animal (ID 2473046), os quais tem natureza pública, e, portanto, dotados de presunção de veracidade, além de se encontrarem corroborados por outros documentos de natureza privada.

7.

Os embargantes foram instados acerca da questão, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, oportunidade em que não desconstituíram a alegação de ato atentatório, observando que a posse precária também pode ser provada e demonstrada e não tem natureza de prova diabólica, fato que afasta,
in casu
, qualquer violação do contraditório ou do devido processo legal.

8.

Não demonstração de omissão. Desacolhimento do recurso. Inocorrência dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes
MARIA INÊZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
e embargados
ACÓRDÃO ID
4103237

e

NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS – ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

MARIA INÊZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4162986
), em face de
NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS – ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
e do
V. Acórdão
ID
4103237,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÕES EM AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA: ANÁLISE DISSOCIADA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ E PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS - DO RECURSO DOS REQUERIDOS, MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO E OUTROS: PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA, REJEITADA – MÉRITO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DA CLÁUSULA ATINENTE À REMUNERAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DISPOSIÇÃO REDIGIDA DE FORMA CLARA – CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – REMUNERAÇÃO A SER CALCULADA NO PERCENTUAL DE 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO) DO QUINHÃO PATRIMONIAL AUFERIDO NAS AÇÕES SOB PATROCÍNIO DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERIDA OU DE VÍCIO/DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO – CONTRATO REGIDO PELA LEI CIVIL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE NÃO SE SUBMETEM ÀS TABELAS EMITDAS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA, TAMPOUCO DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE - DO RECURSO DO AUTOR, NESTOR FERREIRA FILHO E ASSOCIADOS ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS. – MÉRITO: PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO QUE IMPUGNAM A VALIDADE DA CLÁUSULA EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONDENATÓRIO QUE SE QUE FUNDA EM PERCENTUAL A SER CALCULADO SOBRE BENS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DA NATUREZA DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS CONHECIDOS, COM A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIAL PROVIMENTO, NO SENTIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA PREVISTA NO ART. 77, IV DO CPC.

(TJPA Processo n.° 0220279-70.2016.8.14.0301, Acórdão
ID
4103237, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2020)

Aduzem a ocorrência de omissão.

Afirmam, não obstante a sua condenação em ato atentatório à dignidade da justiça por alegada transferência do bem bloqueado no Agravo de Instrumento n.° 008603-42.2016.814.0000, a ocorrência tão somente a transmissão da posse precária do bem, não havendo fundamentação suficiente para justificar a referida penalidade.

Sustentam ser ônus do embargado a prova quanto à transferência do bem, aduzindo que a contraprova a si atribuída tem natureza de prova diabólica, ou seja: de difícil ou impossível demonstração, além de inobservar o art. 373 do Código de Processo Civil.

Requerem o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 4177590), o recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas pelos embargantes e pelo embargado, com o improvimento do recurso dos primeiros e parcial provimento do recurso do segundo tão somente para majorar os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de condenar aqueles ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §2° do art. 77 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir de Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança proposta pelo embargado em desfavor dos embargantes, sendo a questão recursal ora em voga decorrente da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A alegação principal do embargante circunscreve-se à não demonstração de fato constitutivo capaz de justificar a cominação da referida penalidade e à impossibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo em relação aos embargantes.

Nesse sentido, importante destacar que o entendimento versado no Acórdão atacado firma-se a partir da demonstração documental da transferência de domínio do bem bloqueado no Agravo de Instrumento n.° 008603-42.2016.814.0000, conforme se infere especialmente do Cadastro Ambiental Rural, datado de 09/09/2019 (ID 2473044) e Guia de Transporte Animal (ID 2473046), os quais tem natureza pública, e, portanto, dotados de presunção de veracidade e encontram-se corroborados por outros documentos de natureza privada.

Para ilustrar a questão, transcrevo trecho do Acórdão ora vergastado,
in verbis
:

“A alegação de Ato Atentatório à dignidade da Justiça aduzida pelo autor da ação decorre da alegação de venda dos bens bloqueados no Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, a qual fora informada nos autos por meio da Petição ID 2473042, conforme os documentos ID 2473044, 2473045, 2473046, 2473047 2473050 e 2473052, os quais se coadunam em Cadastro Ambiental Rural (datado de 09/09/2019), Guia de Transporte Animal (datada de 14/11/2019), Notificação ao adquirente dos bens e
prints
de conversas do aplicativo
Whatsapp
, que indicam a transferência de domínio da Fazenda Pantanal, bloqueada no referido Agravo de Instrumento ao Senhor Rodolfo Paulo Schllater Nesse sentido, importante consignar que dentre os documentos que instruíam a Petição Inicial ajuizada em 20/04/2016 (ID 1365631), constavam anúncios de venda de dois bens listados nas cláusulas do contrato objeto da lide: Chácara ID 1365639 (datado de 19/03/2016) por R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) e da Fazenda Pantanal, localizada no município de Santa Maria das Barreiras (ID 1365639, datado de 27/04/2015) pela quantia de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), tendo esta última sido bloqueada, em juízo cautelar, por ordem da então relatora do Agravo de Instrumento n.° 0008603-42.2016.814.0000, nos seguintes termos:

Com efeito, não obstante ficar evidenciada a probabilidade do direito do agravante, de acordo com o exposto alhures, a tutela de urgência deve ser concedida parcialmente, para que seja arrolado/gravado apenas o bem que está sendo anunciado para venda no valor deR$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), porquanto é suficiente para garantir o contrato de honorários advocatícios objeto da ação de cobrança, ou seja, R$14.271.132,75(quatorze milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, milita a favor do recorrente, pois o arrolamento/gravame do referido bem somente ao final da ação poderá ser inócuo, diante da possibilidade de o mesmo ser vendido durante o trâmite processual. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos do deferimento da tutela antecipada de urgência na forma ao norte exposta, pois como afirmado pelo próprio Juízo a quo, a medida liminar tem caráter de provisoriedade, e ainda, em caso de improcedência da ação, poderá ser retirado o gravame ora determinado. Pelos motivos expostos, defiro parcialmente o efeito ativo ao agravo (art. 1.019, I do Novo Código de Processo Civil), para determinar que seja arrolado/gravado apenas o bem

que está sendo anunciado para venda no valor de R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais)(fls. 254-255 – Fazenda Pantanal), por ser suficiente para garantir o contrato de honorários advocatícios objeto da ação de cobrança. Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia desta decisão.

(Grifo nosso)

Os requeridos da ação, quando instados a se manifestar (ID 2985068), informam que os Cadastros Ambientais Rurais podem ser emitidos em favor de possuidores (ID 3106911), alegação refutada pelo autor na Petição ID 3154114.

Ocorre que, não obstante a alegação de que os Cadastros Ambientais Rurais possam ser emitidos em favor de possuidores, os requeridos da ação não juntam quaisquer documentos que evidenciem, por exemplo, o Arrendamento Rural, salientando que os documentos ID 2473044 e 2473045 indicam que os bens bloqueados encontram-se sobre domínio (propriedade) do Senhor Rodolfo Paulo Schlatter.

Dispõe o art. 77, IV e §2° do Código de Processo Civil, que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Como se vê, ao proceder a cessão seja a que título for a terceiro do bem bloqueado, os requeridos da ação incidiram no inciso IV do supracitado art. 77, devendo, por conseguinte, sofrerem a cominação do respectivo §2°, razão pela qual condeno-os ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.”

Ademais, os embargantes foram instados acerca da questão, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, oportunidade em que não desconstituíram a alegação de ato atentatório, observando que a posse precária também pode ser provada e demonstrada e não tem natureza de prova diabólica, fato que afasta,
in casu
, qualquer violação do contraditório ou do devido processo legal.

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 03/02/2021